Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-68.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Apelação cível. Transporte marítimo. Cobrança de taxa de sobreestadia (demurrage). Atraso na devolução de "containers". Sentença de procedência. Irresignação da ré.

Ilegitimidade "ad causam". Polo passivo. Descabimento. Ré que figura no conhecimento de embarque como consignatária da carga importada, tendo firmado perante a autora termo de compromisso de devolução de "containers".

Ementa:

Apelação cível. Transporte marítimo. Cobrança de taxa de sobreestadia (demurrage). Atraso na devolução de "containers". Sentença de procedência. Irresignação da ré.

Ilegitimidade "ad causam". Polo passivo. Descabimento. Ré que figura no conhecimento de embarque como consignatária da carga importada, tendo firmado perante a autora termo de compromisso de devolução de "containers". Preenchimento do requisito da pertinência subjetiva.

Competência da Justiça Federal. Afastamento. Débito fundado em relação contratual celebrada entre particulares. Eventuais problemas havidos entre a ré e a autoridade alfandegária em nada vinculam a autora. Competência da Justiça comum confirmada.

Mérito. Burocracia no desembaraço aduaneiro que, ante sua previsibilidade, não pode ser considerado como caso fortuito ou força maior, a fim de justificar o atraso na devolução da unidade de carga.

Excesso no valor cobrado. Descabimento. Ausência de impugnação específica sobre o período cobrado. Inexistência de prova do desacerto ou abuso da cobrança, ou mesmo de que os valores exigidos discrepam dos praticados no mercado.

Alteração da data de conversão do valor da condenação em moeda nacional. Rejeição. Conversão que deve obedecer à taxa cambial aplicável à data do efetivo pagamento e não à data de devolução do container. Precedentes do STJ. Houve tempo suficiente para que a recorrente arcasse com a obrigação de pagamento em razão da demurrage, valendo-se do dólar incidente à época do adimplemento. Preferindo não quitar seu débito, correu o risco de arcar com a variação cambial incidente à época do pagamento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.